Tribunal: TJMT
Processo: 1042396-83.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042396-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ERICA LUIZA DE REZENDE SOUTO - CPF: 493.393.381-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

O documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora, sobretudo porque o endereço para o qual foi encaminhada a notificação é diverso do indicado no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1042396-83.2023, ajuizada em face de ERICA LUIZA DE REZENDE SOUTO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que a mora da devedora restou devidamente comprovada mediante envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pela própria apelada no ato da contratação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece acolhida, adianta-se.

É que, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em exame, o documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora, sobretudo porque o endereço para o qual foi encaminhada a notificação é diverso do indicado no contrato, ou seja, enquanto a correspondência/notificação foi enviada para o Bairro Jardim Pedropol, CEP 78.134-230 (id. 209104245), do contrato consta Bairro Mapim, CEP 78.143-450 (id. 209104244).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA – ENDEREÇO DIVERSO – COMARCAS DISTINTAS - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e

condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A comprovação da mora ocorre após esgotadas as tentativas de notificações extrajudiciais. (N.U 1000794-97.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido. (AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024